Tribunal: TJSP
Processo: 2102068-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização Securitária - Seguro Habitacional – Decisão que não acolheu a alegação da ré quanto a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e julgar o feito e determinou o pagamento dos honorários periciais no valor R$ 4.800,00 - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal e a consequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização Securitária - Seguro Habitacional – Decisão que não acolheu a alegação da ré quanto a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e julgar o feito e determinou o pagamento dos honorários periciais no valor R$ 4.800,00 - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal e a consequente competência da Justiça Federal para analisar e julgar a presente demanda, o excessivo valor arbitrado a título de honorários periciais e ainda, a não apreciação de todas as preliminares suscitadas – Descabimento – Competência para o julgamento da ação ajuizada pelos agravados é da Justiça Estadual - Risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA não comprovado, tornando desnecessária a interveniência da Caixa Econômica Federal – Honorários periciais de forma correta –Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2102068-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados ADAO
ANTONIO OLIVEIRA, PEDRO VALENTIM PINTO, MARIA DOLORES DA
SILVA, JORGE MARTINS, PAULO BATISTA DE PAIVA, VALDETE ZACARIAS,
DELMIRA
MARQUES
GARCIA,
ZILDA
PULUQUERIO
DE
LIMA,
ADIMILSON PROCOPIO DOS SANTOS, LIVRADA MENDONCA DA
SILVA, JONES ZACARIAS DA SILVA, IVANI ANTONIO CAMARGO,
MARIA DE LURDES DA SILVA MACHADO, PAULO EDSON DE PAIVA,
CLAUDIO AMERICO, ANDREIA APARECIDA RIBEIRO, CRISTIANE MENDES,
MARLI RODRIGUES MARTINS, IRACEMA CRUZ FERREIRA,
SIDNEI
LUCIO, LARINETE DOS SANTOS BARROS e JOAO CARLOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2102068-33.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
AGRAVADOS: ADAO ANTONIO OLIVEIRA, PEDRO VALENTIM PINTO,
MARIA DOLORES DA SILVA, JORGE MARTINS, PAULO BATISTA DE PAIVA,
VALDETE ZACARIAS, DELMIRA MARQUES GARCIA, ZILDA PULUQUERIO
DE LIMA, ADIMILSON PROCOPIO DOS SANTOS, LIVRADA MENDONCA DA
SILVA, JONES ZACARIAS DA SILVA, IVANI ANTONIO CAMARGO, MARIA
DE LURDES DA SILVA MACHADO, PAULO EDSON DE PAIVA, CLAUDIO
AMERICO, ANDREIA APARECIDA RIBEIRO, CRISTIANE MENDES, MARLI
RODRIGUES MARTINS, IRACEMA CRUZ FERREIRA, SIDNEI LUCIO,
LARINETE DOS SANTOS BARROS E JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ: LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS
INTERESSADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VOTO No 20.438
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
Indenização Securitária - Seguro Habitacional

Decisão que não acolheu a alegação da ré quanto a
incompetência da Justiça Estadual para conhecer e
julgar o feito e determinou o pagamento dos
honorários periciais no valor R$ 4.800,00 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
3
Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a
necessidade de intervenção da Caixa Econômica
Federal e a consequente competência da Justiça
Federal para analisar e julgar a presente demanda, o
excessivo valor arbitrado a título de honorários
periciais e ainda, a não apreciação de todas as
preliminares
suscitadas

Descabimento

Competência para o julgamento da ação ajuizada
pelos agravados é da Justiça Estadual - Risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA não
comprovado, tornando desnecessária a interveniência
da Caixa Econômica Federal Honorários periciais
de forma correta Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Paraguaçu
Paulista, na Ação Responsabilidade Obrigacional Securitária proposta por ADAO
ANTONIO OLIVEIRA, PEDRO VALENTIM PINTO, MARIA DOLORES DA
SILVA, JORGE MARTINS, PAULO BATISTA DE PAIVA, VALDETE ZACARIAS,
DELMIRA MARQUES GARCIA, ZILDA PULUQUERIO DE LIMA, ADIMILSON
PROCOPIO DOS SANTOS, LIVRADA MENDONCA DA SILVA, JONES
ZACARIAS DA SILVA, IVANI ANTONIO CAMARGO, MARIA DE LURDES DA
SILVA MACHADO, PAULO EDSON DE PAIVA, CLAUDIO AMERICO,
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO, CRISTIANE MENDES, MARLI RODRIGUES
MARTINS, IRACEMA CRUZ FERREIRA, SIDNEI LUCIO, LARINETE DOS
SANTOS BARROS E JOAO CARLOS DE OLIVEIRA contra SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, que que não acolheu a alegação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
4
agravante quanto à incompetência da Justiça Estadual para conhecer e julgar o feito e
determinou o pagamento dos honorários periciais.
Alega a agravante, em síntese, que, tratando-se de
ação embasada em apólice do SH/SFH (apólice pública ramo 66), que envolve
interesse público e pressupõe risco para o FCVS e para a União, é imprescindível o
ingresso da CEF no processo, de modo que os autos devem ser remetidos à Justiça
Federal. Postula, ainda, redução dos honorários periciais estimados em R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais).
Pede a concessão de efeito suspensivo, o qual foi
indeferido.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, os
agravados não apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, cabe registrar que, como bem
observado pelo MM Juiz “a quo”, a questão de competência para apreciar e julgar o
presente feito, bem como da interveniência da Caixa Econômica Federal já foi analisada
e resolvida no julgamento do recurso de apelação que anulou a sentença apenas para a
produção de provas.
E, mesmo assim não fosse, é inconteste a
competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação ajuizada pelos agravados.
Com efeito, a interveniência da Caixa Econômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
5
Federal somente se justifica em ações que envolvam contratos de seguro habitacional
relativos ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, mediante comprovação da
vinculação do contrato à apólice pública, como também a demonstração do
comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, o que não se verificou nos autos.
Nesse sentido, colhe-se V. Acórdão desta 9a
Câmara de Direito Privado, da Relatoria do Desembargador GALDINO TOLEDO
JÚNIOR, que merece ser citado, dada sua integral aplicação ao caso “sub judice” e por
encerrar verdadeira lição:
“Isto porque, a intervenção da Caixa Econômica Federal
não se justifica apenas com supedâneo na sua condição de
gestora dos recursos do Fundo de Compensação das
Variações Salariais (FVCS), cujos ativos são também
utilizados para a cobertura de eventuais déficits do seguro
habitacional. É que para os efeitos da demanda entre o
segurado e a seguradora irrelevante saber de onde poderão
provir os recursos que garantirão o pagamento da
indenização devida por força do aventado sinistro, pois a
Caixa Econômica Federal, como gestora do FCVS, jamais
poderá ser chamada para responder diretamente pelas
consequências do litígio. Outrossim, não se pode olvidar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
6
a complementação dos recursos do FCVS somente ocorre
nos casos de déficit do sistema de seguro habitacional, razão
pela qual, se este não existir, desaparece o interesse jurídico
da Caixa Econômica Federal, afastando o cabimento da sua
intervenção nos autos.” (Agravo de Instrumento no 2044511-
98.2013.8.26.0000, j. 11.03.2014).
A consolidar a questão, tem-se o seguinte julgado
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais-
FCVS (apólices públicas, ramo 66).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
7
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir
do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo
o processo no estado em que este se encontrar no instante em
que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal
Estadual concluído pela ausência de vinculação dos
contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da
CEF para integrar a lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
8
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, 2a
Seção, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em
14.12.2012).
Registre-se que a Lei no 13.000/2014, é clara ao
dispor em seu artigo 3o, parágrafo 7o :“ Nos processos em que a apólice de seguro não é
coberta pelo FCVS, a causa deverá ser processada na Justiça Comum Estadual.”
Sem razão, também, a agravante ao se insurgir
contra o valor dos honorários periciais no importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos reais), uma vez que se trata de perícia a ser realizada nos imóveis de
propriedade dos autores e não em apenas um bem como alegado nas razões de recurso.
Por fim, sem razão a agravante quanto a alegada
omissão do MM Juiz de Primeira Instância quanto as demais questões suscitadas em
sede preliminar, uma vez que restou expressamente consignado na decisão agravada que
tais pontos serão analisados em momento oportuno: “Quanto às preliminares, serão
objeto de análise oportuna” (verbis, cfr. fls. 182).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2102068-33.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista C
9